Tribunal: STF
Processo: HC 66064
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS SEM AUDIENCIA DA
DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
NÃO OCORRE 'REFORMATIO IN PEJUS' OU 'MUTATIO LIBELLI' SE O ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO, FRENTE AOS MESMOS FATOS, ENTENDE QUE CERTA
CIRCUNSTANCIA DEVA SER TRATADA COMO QUALIFICADORA E NÃO CRIME
AUTONOMO, ACARRETANDO DIMINUIÇÃO DA PENA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRAFICO (ART. 14 DA LEI 6368/76) E CAUSA DE AUMENTO PELA PRATICA
DO TRAFICO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 18, III).
NO MAIS, SEM DISPOR DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, NÃO E POSSIVEL PROCEDER
REEXAME EM PROFUNDIDADE. ADEMAIS, HOUVE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.